Tribunal: STF
Processo: HC 80885
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-04
Data de publicação: 2001-09-04

Ementa:
EMENTA:  Habeas Corpus. Acórdão do STJ que não
examinou questão relativa ao cerceamento de defesa. Impossibilidade
de conhecimento. Excesso de prazo para oferecimento da denúncia.
Irrelevância para nulificar decreto de prisão preventiva. Ausência
de indícios de autoria. Necessidade de exame percuciente de prova,
inviável nesta sede. Prisão preventiva decretada de acordo com os
arts. 254 e 255 do CPPM. Habeas Corpus conhecido em parte e nessa
parte indeferido.